Tribunal: TJMT
Processo: 1012190-21.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012190-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLERCIO SOARES DE MELO - CPF: 796.644.581-04 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DA UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO OU TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o titular da unidade consumidora é responsável pelo pagamento das faturas enquanto não houver solicitação de encerramento ou transferência de titularidade, nos termos da regulamentação da ANEEL.

Não há prova nos autos de qualquer conduta ilícita por parte da concessionária, que agiu dentro do exercício regular de direito, tampouco há elementos que afastem a legitimidade do débito ou justifiquem o pleito indenizatório formulado pela recorrente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, o recorrente sustenta que, já ajuizou ação contra a promovida ENERGISA (proc. nº 0024966-33.2014.8.11.0041), obtendo decisão favorável quanto à cobrança indevida de faturas de energia elétrica, com posterior quitação dos valores devidos. Contudo, a promovida continua vinculando o nome do promovente à Unidade Consumidora nº 6/1620972-8, gerando novas cobranças indevidas, mesmo após a dissolução da união estável com Rosineide Soares de Souza, que ficou com o imóvel.

Requer, portanto, a suspensão imediata das cobranças em seu nome, bem como a desvinculação da UC n. 6/1620972-8 e o pagamento de indenização por dano moral.

De outro lado, a concessionária de energia argumenta que os débitos questionados são pendencias financeiras referentes a Unidade Consumidora cadastrada em nome do autor, tendo o autor solicitado o encerramento do contrato somente de 26/02/2025.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Com efeito, a parte Recorrida apresentou nos autos documento que comprova o cadastramento da Unidade Consumidora em nome do Recorrente, bem como demonstrou que o autor solicitou o encerramento do contrato somente em 26/02/2025, legitimando assim a cobrança debatida nos autos.

Por outro lado, a parte autora deixou de apresentar prova de que tenha solicitado o encerramento do contrato anteriormente.

Ademais, verifico que o processo nº 0024966-33.2014.8.11.0041, discutia somente débitos anteriores aos anos de 2014, não havendo nenhuma decisão acerca da titularidade da unidade consumidora.

Dessa forma, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025